Tribunal: TJPA
Processo: 0000885-08.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000885-08.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDO MODESTO DE OLIVEIRA, GREYTI PAULA ROCHA DA SILVA, SUELLEN PAULA NEVES ROCHA, JESSICA PAULA ROCHA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VIATURA POLICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença condenatória ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00, e por danos materiais, no valor de R$ 673,00, decorrentes de acidente de trânsito causado por viatura da Polícia Militar que colidiu com motocicleta conduzida por particulares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação suficiente do dano moral decorrente do acidente de trânsito; (ii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo suficientes a comprovação do fato, do dano e do nexo de causalidade.

As provas constantes dos autos, notadamente boletins de ocorrência e demais documentos, demonstram que a colisão foi causada por manobra abrupta da viatura policial, estando presentes os requisitos da responsabilidade objetiva.

A decisão monocrática impugnada examinou adequadamente os elementos de prova e fundamentou de forma clara a manutenção da sentença, inexistindo nulidade ou omissão.

A alegação de ausência de prova do dano moral não prospera, pois as lesões e o sofrimento decorrentes do acidente estão evidenciados na narrativa fática e nos documentos anexados.

O valor de R$ 50.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional à gravidade do evento, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

Inexistência de argumentos novos ou capazes de infirmar as conclusões anteriormente firmadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Estado responde objetivamente por danos causados por viatura policial em acidente de trânsito, sendo suficientes a comprovação do fato, do dano e do nexo causal.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do fato e o sofrimento das vítimas.

A ausência de novos elementos probatórios ou jurídicos impede a reforma de decisão monocrática devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV, e 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; TJ-MG, AC 10024121590780001, Rel. Des. Wagner Wilson, j. 04.10.2018, pub. 11.10.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000885-08.2009.8.14.0301

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
RAIMUNDO MODESTO DE OLIVEIRA E OUTROS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
interposto pelo ESTADO DO PARÁ, em face da Decisão Monocrática de ID n. 20532633 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo a sentença que condenou o apelante ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais e R$ 673,00 (seiscentos e setenta e três reais) a título de danos materiais.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação do Apelo, aduzindo que os autores não comprovaram, por meio de prova documental ou oral, as lesões alegadamente sofridas pelo primeiro requerente, sendo tais lesões presumidas na sentença.

Argumenta, nesse contexto, a inexistência de dano moral indenizável, afirmando que simples aborrecimentos decorrentes de acidentes de trânsito não configuram dano moral passível de indenização. Além disso, ressalta que os tribunais brasileiros têm arbitrado valores significativamente inferiores àquele fixado na sentença, mesmo em casos onde o acidente de trânsito resulta em lesão efetiva.

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno (ID n. 21314073).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo a sentença que condenou o apelante ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais e R$ 673,00 (seiscentos e setenta e três reais) a título de danos materiais.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. REFORMA EX OFFICIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À RESERVA REMUNERADA VOLUNTÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL PARA O SERVIÇO MILITAR. PROVENTOS PROPORCIONAIS. AUSÊNCIA DE ERRO NA DECISÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 20532633):

“(...)
DECIDO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XI, do Regimento Interno deste E. TJPA.

O cerne da discussão reside na análise da sentença proferida em primeira instância, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial e condenou o Estado do Pará ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais e R$ 673,00 (seiscentos e setenta e três reais) a título de danos materiais.

Conforme os autos, no dia 31/08/2007, o Sr. Raimundo Modesto de Oliveira e a Sra. Regiane de Jesus Rocha Oliveira trafegavam pela Avenida Marquês de Herval, no sentido da Travessa Dr. Moraes, em uma motocicleta, quando foram surpreendidos por uma viatura da Polícia Militar. A colisão resultou em lesões corporais e danos financeiros às vítimas.

A norma do art. 37, § 6º, da Constituição da República, estabelece que o Estado responde objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, confira:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causaram a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

A obrigação de indenizar decorre da teoria da responsabilidade objetiva, prescindindo da comprovação dos elementos subjetivos, dolo ou culpa. Dessa forma, competia ao autor provar a existência do fato, do dano e do nexo de causalidade entre eles, requisitos que se encontram devidamente demonstrados nos autos.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE VEÍCULO. VIATURA DA POLÍCIA MILITAR. ABALROAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. Nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal, em se tratando de ação de reparação de danos decorrente de acidente causado por veículo oficial, a responsabilidade do Poder Público é objetiva, sendo suficiente que o autor demonstre o nexo causal entre o ato e o dano. Constatados os danos ao veículo do autor em decorrência de acidente de trânsito provocado por viatura da Polícia Militar, patente o dever do Estado em indenizar os prejuízos materiais. Havendo provas suficientes de que, em função do acidente, a parte ficou temporariamente incapacitada de exercer sua atividade laboral, são devidos os lucros cessantes.

(TJ-MG - AC: 10024121590780001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 04/10/2018, Data de Publicação: 11/10/2018)

No caso em tela, as provas constantes dos autos demonstram que a viatura da Polícia Militar, ao ingressar na via de forma abrupta, ocasionou a colisão com a motocicleta conduzida pelas vítimas, conforme demonstrado no Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito – BOAT N° 0980/2007 (id 18206991, pág. 12) e Boletim de Ocorrência Policial – BOP n° 00005/2007.009938-0. (id 18206991, pág. 19)

O valor arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de servir como reparação ao dano sofrido e desestímulo à reincidência da conduta lesiva.

No caso presente, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) se mostra adequado e condizente com a gravidade das lesões e o sofrimento experimentado pelas vítimas.

Quanto aos danos materiais, estes foram devidamente comprovados e correspondem aos gastos efetuados pelas vítimas em decorrência do acidente, conforme documentos anexados aos autos, totalizando R$ 673,00 (seiscentos e setenta e três reais). (id 18206991, pág. 27)

Diante do exposto,
conheço e nego provimento
ao

recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que condenou o apelante ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais e R$ 673,00 (seiscentos e setenta e três reais) a título de danos materiais. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática.

A decisão monocrática impugnada apreciou adequadamente os elementos constantes dos autos, reconhecendo que o acidente de trânsito envolvendo viatura policial ocasionou danos materiais e morais devidamente comprovados por meio da narrativa fática e da instrução probatória. A responsabilidade civil do Estado, nesses casos, é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

O agravante insiste na ausência de comprovação do dano moral, mas não apresenta prova nova ou elemento apto a infirmar as conclusões já alcançadas. A sentença reconheceu as lesões decorrentes do evento danoso com base nos elementos dos autos, os quais foram referendados pela decisão monocrática ora combatida.

Quanto à alegação de excesso no quantum indenizatório, também não procede. A fixação da indenização por danos morais observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade do fato, o sofrimento experimentado pelos autores e o caráter compensatório e pedagógico da medida.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 19181883, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 24/04/2025